Tribunal: TJPA
Processo: 0001297-94.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001297-94.2013.8.14.0010

APELANTE: SITIANI GUIMARAES CUSTODIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. EXCESSO NA ATUAÇÃO DOS AGENTES. APREENSÃO DE BENS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos. A autora sustenta que policiais civis ingressaram em sua residência à procura de seu irmão, contra quem havia mandado de prisão, ocasião em que diversos bens teriam sido indevidamente apreendidos, causando-lhe prejuízos materiais e morais. A sentença concluiu pela inexistência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal. Inconformada, a autora apelou requerendo a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação de policiais civis, durante diligência destinada ao cumprimento de mandado de prisão, configurou excesso no exercício do dever legal capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

O cumprimento de mandado de prisão constitui exercício regular do dever legal, o que, em regra, afasta a ilicitude da atuação estatal.

A prova testemunhal demonstra que policiais civis ingressaram na residência da autora à procura de seu irmão, contra o qual havia mandado de prisão expedido pela comarca de Gurupá, realizando apreensão de bens durante a diligência.

O estrito cumprimento do dever legal não abrange a apreensão de bens de terceiros sem autorização judicial, circunstância que caracteriza excesso na atuação policial.

O excesso na atuação dos agentes públicos afasta a excludente de ilicitude e configura ato ilícito apto a atrair a responsabilidade civil do Estado.

O ingresso na residência e a apreensão indevida de bens, com exposição da autora perante a comunidade local, configuram violação à esfera moral, justificando a compensação por dano moral.

Não há prova suficiente do valor dos bens supostamente apreendidos, razão pela qual não se reconhece o direito à indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de excesso praticado por agentes públicos durante diligência policial, ainda que realizada para cumprimento de mandado judicial.

A apreensão de bens de terceiros sem autorização judicial caracteriza abuso na atuação policial e gera dever de indenizar por dano moral.

A indenização por danos materiais exige comprovação do efetivo prejuízo suportado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 86, 98, §3º, 373, I, 487, I, 1.010, §1º e §3º; arts. 5º e 6º; art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 23.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 00138251220128140006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sitiane Guimarães Custódio
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda em face do Estado do Pará e de Márcio Adriano da Costa Cavalcante, delegado de polícia, alegando que, em 09 de novembro de 2011, policiais civis teriam ingressado em sua residência, supostamente de forma abusiva, à procura de seu irmão, ocasião em que diversos bens teriam sido indevidamente apreendidos, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e os danos alegados, afirmando que a diligência policial ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido contra o irmão da autora.

No curso do processo foi reconhecida a ilegitimidade passiva do delegado, prosseguindo-se a demanda apenas em relação ao ente estatal. Após a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de inexistirem provas da prática de ato ilícito por agentes estatais, tampouco demonstração do dano ou do nexo causal.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a ocorrência de abuso na atuação policial, com apreensão indevida de diversos bens de sua residência; b) a incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; c) a existência de danos materiais e morais decorrentes da conduta estatal. Ao final, requereu a reforma da sentença para que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a diligência policial ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, tendo sido autorizada a entrada dos agentes pelo pai da apelante, inexistindo prova de subtração de bens ou qualquer ilegalidade na atuação estatal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se a verificar se a atuação de policiais civis, durante diligência destinada ao cumprimento de mandado de prisão, gerou responsabilidade civil do Estado por supostos danos materiais e morais sofridos pela autora.

No campo da responsabilização atinente ao caso, o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação da Fazenda Pública ao dever de indenização, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

No caso concreto, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora narra que, “no dia 09 de novembro de 2011, teve sua casa invadida pelo requerido e mais quatro policias civis, que alegou na ocasião estar à procura de seu irmão Eduardo Guimarães Custodio; (...) que o requerido entrou na sua casa e apreendeu os seguintes objetos; uma moto rabeta, uma televisão, um aparelho de CD, um rádio VHF, uma bomba elétrica, três anéis, dois cordões, roupas, um perfume, R$950,00 (novecentos e cinqüenta reias) em dinheiro, uma furadeira elétrica, um botijão de gás, 400l de óleo diesel, 120 l de gasolina, 40 l de lubrificante, um celular de marca LG, uma lâmpada fluorescente, uma relógio e uma bateria de 500WA.”

Aduzindo a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização de R$5.000,00 (cincos mil reais) por danos materiais e, por danos morais, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Colaciona aos autos: ofício nº 299/2012-MP/1ªPJB encaminhado ao Delegado Superintendente da Polícia Civil de Breves com requisição de instauração de IPL (Id 33614934 - Pág. 5); ficha de atendimento do Sr, Raimundo Guimarães Custódio, pai de Eduardo Guimarães Custódio e da autora, Sitiane Guimarães Custódio (Id 33614934 - Pág. 7); termos de declaração de testemunha junto à Defensoria Pública (Id 33614934 - Pág. 16).

Apresentado o rol de testemunhas pela autora com requerimento de intimação (Id 33614936 - Pág. 1).

O Estado do Pará contestou (Id 33614937 - Pág. 1-) contando que houve diligência policial na residência do Sr. Raimundo, onde os policiais teriam entrado, com o consentimento do proprietário, e apreendido um revólver calibre 38, uma cartucheira calibre 36 além de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) em dinheiro; afirma que o Sr. Raimundo foi conduzido à Delegacia Policial, para os procedimentos legais e depois liberado, bem como a monta em dinheiro, porém as armas ficaram retidas por ausência de documentação. Alega inverídica a alegação da autora sobre apreensão de outros bens. Alega a inocorrência de ato ilícito, tendo em vista o exercício regular de direito. Conclui pela ausência de responsabilidade civil, no caso e pugna pela improcedência da ação.

Junta aos autos: cópia de Inquérito Policial que tem como autor o Sr. Raimundo, pai da autora, indiciado por porte irregular de arma de fogo (Id 33614937 - Pág. 10-35).

Em audiência, foram colhidos os seguintes depoimentos:

“Inicialmente, passou o MM Juiz a ouvir o depoimento da
testemunha arrolada pela autora
.

PRIMEIRA TESTEMUNHA:
VALDERI JOSÉ ALMEIDA BARBOSA
. Qualificada nos autos. Como informante. PERGUNTAS DA AUTORA Que conhece a autora há 23 anos, estava na casa de seu filho que fica em frente à casa da autora, quando os policiais chegaram no local e presenciou, quando eles invadiram a casa, que eram em torno de quatro policiais e viu que eles levaram vários objetos da residência, como joias, armas entre outras coisas, que este fato nunca aconteceu anteriormente no local.

PERGUNTAS DO REQUERIDO Sem perguntas

PERGUNTAS DO JUÍZO Sem perguntas

Em seguida, passou o MM Juiz a ouvir a
testemunha arrolada pelo requerido
: PRIMEIRA TESTEMUNHA: IPC
GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS
. Qualificada nos autos. Testemunha compromissada.

PERGUNTAS DO REQUERIDO
Que iniciaram a operação, para realizar a apreensão de Eduardo Custódio, com mandado de prisão da comarca de Gurupá pelo crime de roubo, que foram autorizados a entraram na casa, mas Eduardo conseguiu fugir, foram informados que a casa era do pai de Eduardo, nela encontraram vários armamentos, o mesmo não tinha posse de arma e então fizeram a apreensão das armas e uma quantia em dinheiro, não se recorda o valor apreendido.

PERGUNTAS DA AUTORA
Que, não se recorda de ter apreendido nada além das armas e o valor em dinheiro, se descolaram para a casa do cunhado de Eduardo, lá encontraram e apreenderam armas e outros matérias como combustíveis, que entraram na residência pela manhã, no momento não havia nem um morador na casa e aguardaram os moradores chegarem para autorizar a entrada na residência.

PERGUNTAS DO JUÍZO Sem perguntas”

Apresentadas alegações finais pela autora (Id 33614969).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos dispositivos:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixo em 10% ao valor da causa, considerando que a autora é beneficiária de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Interposta apelação por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

A lógica do julgado é a inexistência de prova da condita ilegal do Estado, o que exclui a responsabilidade objetiva do ente estatal.

Destaco trecho do julgado:

“(...)
Como se extrai dos documentos que instruem a presente defesa, a atuação da Polícia Civil do Estado do Pará se deu em estrito cumprimento do dever legal.

O ingresso, portanto, não se revestiu de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, sendo medida necessária para a apuração dos fatos relativas à presença, no referido local, de indivíduo acusado da prática de grave delito — o assalto à balsa “Glaucia”.

Dessa forma, não há qualquer ato ilícito a ser imputado à Administração Pública, uma vez que a atuação estatal esteve respaldada na legalidade, sendo, portanto, legítima e regular.

Ademais, a parte autora não logrou êxito em comprovar o alegado direito à indenização, tampouco a propriedade dos bens supostamente apreendidos, bem como não evidenciou o prejuízo efetivamente sofrido.

Ressalte-se que o ônus probatório incumbe à parte que alega o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Logo, não há como se reconhecer a existência de nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e qualquer suposto dano, sendo certo que, ausentes os pressupostos necessários à responsabilização do Estado, não há que se falar em dever de indenizar.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que, pela regra do ônus da prova, seu pleito deve ser julgado improcedente.

Com efeito, ao contrário, ao réu incumbia a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu.
(...)” (com grifos)

Do acervo probatório, extrai-se que os policiais, de fato, entraram na casa residência da autora, Sitiane Guimarães Custódio e, também, na casa de seu pai, Sr. Raimundo Guimarães Custódio, à procura de seu irmão, Eduardo Guimarães Custódio, contra o qual havia mandado de prisão da comarca de Gurupá pelo crime de roubo.

Segundo depoimento em juízo da testemunha do requerido, o policial George Hamilton Guedes dos Santos: “iniciaram a operação, para realizar a apreensão de Eduardo Custódio, com mandado de prisão da comarca de Gurupá pelo crime de roubo, que foram autorizados a entraram na casa, mas Eduardo conseguiu fugir, foram informados que a casa era do pai de Eduardo, nela encontraram vários armamentos, o mesmo não tinha posse de arma e então fizeram a apreensão das armas e uma quantia em dinheiro, não se recorda o valor apreendido (...)
se deslocaram para a casa do cunhado de Eduardo, lá

encontraram e apreenderam armas e outros matérias como combustíveis
,
que entraram na residência pela manhã, no momento não havia nem um morador na casa e aguardaram os moradores chegarem para autorizar a entrada na residência
”.

Os fatos narrados pela testemunha do requerido coincidem com o depoimento da testemunha da autora, o Sr.
VALDERI JOSÉ ALMEIDA BARBOSA
: “Que conhece a autora há 23 anos,
estava na casa de seu filho que fica em frente à casa da autora, quando os policiais chegaram no local e presenciou, quando eles invadiram a casa, que eram em torno de quatro policiais e viu que eles levaram vários objetos da residência, como joias, armas entre outras coisas, que este fato nunca aconteceu anteriormente no local.
”

Resta comprovado que a abordagem policial se deu na casa da autora à procura de seu irmão, pois, contra este, havia autorização judicial para prisão (mandado judicial) e que a apreensão de objetos na casa da autora foi efetivada como contam as testemunhas, tanto a da autora quanto a do réu.

A responsabilidade civil do Estado se evidencia, na espécie, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

A ação policial de busca por pessoa com prisão decretada é cumprimento de dever legal. Porém configura exagero o confisco de bens dos parentes do procurado, sem a devida autorização judicial. Por óbvio, a apelante foi submetida à considerável sofrimento, em decorrência da invasão de sua residência sem qualquer justa causa, com a exposição vexatória e a humilhação sofrida diante da comunidade local.

Assim, resta caracterizado o ilícito indenizável pelo Estado.

O STJ se pronuncia sobre a obrigação de pagamento de indenização para reparação dos danos morais decorrentes de abuso e excesso no exercício regular do direito durante a abordagem policial. Vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na
abordagem

policial
.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação
policial
, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88".

3. No presente caso, para rever o entendimento da Corte a quo, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

4. Esclareço que, quanto ao valor da indenização por danos morais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)”

Na mesma linha, segue esta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. EXCESSO E ABUSO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

2. Abordagem policial abusiva que afasta o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal. Configuração de constrangimento ilegal e apreensão veicular inapropriada, gerando o dever de indenizar.

3. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes do STJ e deste TJPA.

4. Quantum indenizatório adequado ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do apelado Nome.

5. O percentual de 10% (dez por cento) resta condizente com o trabalho técnico e zelo desempenhados pelo patrono das partes.

6. Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para adequação da indenização por danos morais devida ao apelado Nome. Unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00138251220128140006 7458360, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Turma de Direito Público))”

Comprovada a ocorrência de dano e o nexo de causalidade com a conduta empreendida por policiais estaduais, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará e o seu inafastável dever de indenizar.

A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo a se tentar evitar a reincidência do agente.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias verificadas no caso concreto, considerando a conduta do réu, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A atualização dos valores deverá ser realizada de acordo com a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quanto aos danos materiais, em que pese a ocorrência da ação policial, não há provas robustas de quais objetos foram apreendidos, mas somente uma relação feita de forma unilateral pela autora; não se podendo presumir o valor dos supostos danos.

Arbitra-se a verba honorária às partes, na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Ressalva-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por conta da justiça gratuita deferida.

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de danos morais, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026